Tribunal: TCU
Processo: 018.364/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10632/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.364/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleir Jose Pereira Junior (XXX.265.537-XX); Andressa Vieira de Souza (XXX.358.817-XX); Camila Marsaglia Vieira Merlo (XXX.388.347-XX); Felipe Souza Soares (XXX.251.327-XX); Flavio Dias de Jesus Dondoni (XXX.452.937-XX); Heloisa Lima de Freitas Antonio Fernandes (XXX.076.757-XX); Licinio Vervloet (XXX.845.537-XX); Luiza Pereira de Souza (XXX.382.847-XX); Roberta Pessotti Mendes (XXX.941.627-XX); Veusda Alves da Silva Pereira (XXX.871.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.